Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-17.2023.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-17.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE RAMAL – INSPEÇÃO QUE RESULTOU EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE, DECLARANDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO EMPREGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte apelante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a pericia ou aferição pelo INMETRO.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelante praticou desvio de energia elétrica.

III – Não há no que ser falar em vistoria unilateral, uma vez que esta foi acompanhada por um empregado da empresa instalada local, que além de franquiar o acesso às instalações, acompanhou todo o procedimento, e recebeu o TOI.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Empresa apelante, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Apelação Cível interpostos por CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000121-17.2023.8.11.0036, movida em desfavor da Energisa S/A.

Na origem, a parte autora/apelante, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 50.859,15 (cinquenta mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), referente à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Apresentada contestação, a empresa Energisa/apelada pugnou pela legalidade da fatura eventual, já que a mesma se refere à apuração de desvio na entrada do ramal, que fazia com que parte da energia não fosse registrada pelo aparelho.

Afirmou que tal desvio é externo ao aparelho medidor.

Após apuração dos autos, o Juiz de piso julgou a ação Improcedente, declarando a exigibilidade do débito, da seguinte forma:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC. REVOGO a liminar concedida. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC. Se interposto recurso de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE o presente feito, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Intime-se."

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) , pela ausência de processo administrativo, e consequente nulidade do TOI, visto que a apuração da suposta irregularidade, não fora realizada na presença do representante da Empresa, motivo pela qual devem ser anuladas as faturas ora objurgada (ii) aduz que houve equívoco por juízo a quo, ao não observar ausência de pericia técnica, que entendeu ser prova imprescindível para comprovar a suposta “irregularidades” no relógio marcador, até porque a própria Apelada gerou faturas de recuperação de consumo sobre laudo unilateralmente elaborado. Por fim, pugna pela condenação da Concessionária/apelada ao pagamento de dano moral, tendo em vista a negativação supostamente indevida de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, pugna para que seja provido este recurso, para reformar a sentença primeva nos pontos acima citados.

Contrarrazões apresentadas, (id.190603318)requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 50.859,15 (cinquenta mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), a título de recuperação de consumo junto a unidade consumidora, pertencente à parte apelada.

Pois bem,

Inicialmente, friso que o desvio no ramal de entrada é uma fraude externa ao equipamento de medição, é um “gato” simples onde atrás de fios, a energia é desviada da rede externa para a rede inferna, sem passar pelo relógio medidor.

Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de registros fotográficos que concluiu “LIGAÇÃO DIRETA - SEM MEDIDOR, reduzindo o registro do consumo”.

Ademais, importante salientar que embora a parte apelante fundamente o seu Recurso na alegação de inexistência de notificação do consumidor, analisando detidamente os autos, observo que um preposto da CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA acompanhou a vistoria.

Esclareço que tal informação foi devidamente comprovada através de registro fotográfico, onde se observa a ausência do medidor dentro da caixa.

Dessa forma, não restam duvidas quanto à fraude praticada pela empresa apelante.

Nesse sentido, resta evidente que a inspeção foi devidamente acompanhada por um representante da empresa que efetivamente consumiu a energia elétrica fornecida pela empresa apelante.

Nesse sentido, friso que a empresa apelante recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção, e não apresentou Recurso administrativo.

Ademais, em se tratando de empresa, é razoável admitir que os empregados pratiquem os atos que importem em mera vigilância, que não exijam poder decisório algum, tais como o acompanhamento de uma vistoria realizada pela empresa de energia elétrica nos medidores da unidade consumidora.

Seria até absurdo pretender que apenas o gerente e o proprietário da empresa tenham poderes para assinar citações ou intimações judiciais, assim como seria incoerente desejar que apenas o responsável pela pessoa jurídica receba a notificação da empresa de energia, quando houver indício de fraude nos medidores.

Em outras palavras, se a comunicação da vistoria, mesmo sem a assinatura do representante legal da Empresa, alcançou a finalidade a que se destinava, seria absurdo acoimá-la de nulidade, porque a forma procedimental serve para realizar justiça, e não para criar pontos de estrangulamento no processo fiscalizatório, protegendo o consumidor que adultera, fraudulentamente, o medidor de energia, para locupletar-se à custa da fornecedora do serviço e em detrimento dos outros consumidores, que pagam na exata medida do seu uso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

CONSUMIDOR: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO; ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DOS MEDIDORES CONSTATADA POR INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA; APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA; INTIMAÇÃO PARA A VISTORIA QUE SE CONSIDERA REALIZADA COM A SIMPLES ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO A EMPREGADO DA PESSOA JURÍDICA OU MORADOR DA RESIDÊNCIA; LICITUDE DA COBRANÇA DO CUSTO ADMINISTRATIVO ADICIONAL; POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, QUANDO FOR CONSTATADA, ATRAVÉS DE PERÍCIA, A ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR E O CONSUMIDOR, MESMO CIENTIFICADO, NÃO PAGAR OS VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO POR SUA PRÓPRIA CULPA. (TJAC, RAC 20090051224, RELATORA: DESA. MIRACELE LOPES, JULGADO EM 02/03/2010).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA MINERADORA - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Apelada foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida.

III – Da mesma forma, tendo em vista que o desvio de ramal foi constatado na presença do representante da empresa autora/apelada, e registrado através de fotografias, não há no que se falar em infração ao art. 129, §§ 2º e 3º, da resolução Aneel, nº 414/2010, já que o Termo de ocorrência e inspeção entregue.

VI - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias e outros documentos, demonstram que a empresa mineradora apelada praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor de energia, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.' (tjmt, 2ª câmara, rac 1007661-72.2021.8.11.0041, relator: des. Sebastião de Moraes filho, julgado em 27/09/2023).

Por fim, insta esclarecer que não se tratar irregularidade cabível de pericia, até porque, como já analisado, não havia aparelho medidor na caixa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – VÍCIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida.' (TJMT, 2ª câmara cível, rac nº 1004264-30.2018.8.11.0002, relator: des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 10/05/2023.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. . E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono do autor/apelado em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024